Tribunal: TJES
Processo: 5002937-20.2021.8.08.0047
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Benefício de Ordem; Causas Supervenientes à Sentença
Data de julgamento: 2022-12-13

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002937-20.2021.8.08.0047
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ANA LUCIA DE ARAUJO GHIDETTI
RECORRIDO: MUNICIPIO DE SAO MATEUS e outros
RELATOR(A
):LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5002937-20.2021.8.08.0047

RECTE.: ANA LUCIA DE ARAUJO GHIDETTI

RECDOS.: MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS-ES e ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

JUIZ SENTENCIANTE: DR. ALCENIR JOSÉ DEMO

EMENTA. RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. ASTREINTES. DEMORA NO CUMPRIMENTO DECISÃO JUDICIAL. REDUÇÃO EM VALOR ADEQUADO E PROPORCIONAL. VEDAÇÃO DE ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Tese da parte autora: A autora formulou pedido de Cumprimento de Sentença informando que em 30/09/2019 foi proferida decisão nos autos do processo n. 0007610-49.2018.8.08.0047 determinando que os requeridos realizassem um procedimento cirúrgico em 30 dias, sob pena de cominação de multa diária. A decisão somente foi cumprida em 10/11/2020. Busca, assim, o recebimento da multa pelo atraso no cumprimento da obrigação (R$ 40.000,00). 2. Tese do Município de São Mateus: Basicamente impugna o pedido da autora requerendo pela redução do valor estipulado. 3. Tese do Estado do Espírito Santo: Destaca que a autora foi submetida a uma consulta pré-cirúrgica em março/2020 e o procedimento agendado para setembro, no entanto, acabou sendo reagendado em função da pandemia da Covid 19. 4. Sentença: “Ante as razões acima expedidas, e por tudo mais que dos autos consta, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os presentes Embargos à Execução para reduzir o montante das astreintes de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais) para R$ 8.000,00 (oito mil reais). Por via reflexa, determino o prosseguimento do processo de execução em todos os seus termos”. 5. Fundamentação: Conheço do recurso interposto, eis que preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o em seus efeitos regulares. Concedo à recorrente os benefícios da assistência judiciária gratuita, por ser verossímil sua alegação, diante dos custos discutidos no processo. É sabido que as astreintes não possuem caráter indenizatório ou compensatório, razão pela qual são fixadas de modo a desestimular a persistência do descumprimento das decisões judiciais. No caso em tela, nos autos do processo n. 0007610-49.2018.8.08.0047 observa-se o deferimento da tutela antecipada em 30/09/2019 para que a autora realizasse o procedimento de videolaparoscopia para tratamento de endometriose profunda. Conforme consta na defesa do ente estatal, a consulta pré-cirúrgica ocorreu apenas no dia 17/03/2020, considerando que o Estado não dispunha de profissionais capacitados a realizar o procedimento. Diante da pandemia da Covid 19 e suspensão das cirurgias eletivas, a autora apenas realizou a cirurgia em 10/11/2020. De preâmbulo, foram 06 meses para o agendamento da consulta e 08 meses até a realização do procedimento. Não há nada nos autos comprovando a inexistência de profissionais capacitados para realizar a cirurgia de videolaparoscopia, me parecendo que foi mera recalcitrância dos entes públicos que, já deixo consignado, respondem de forma solidária, nos termos do art. 196 CF/88. Em verdade, o procedimento ocorreu praticamente 01 ano e 02 meses após a ordem judicial para custeio e, diante da ausência de prova da impossibilidade de cumprimento os entes estadual e municipal devem ser responsabilizados. Considerando que parte do tempo foi decorrente da pandemia da Covid 19 que, em nosso Estado, suspendeu as cirurgias eletivas, entendo que a redução da multa para o valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais) está em patamar razoável aos aplicados pelos Tribunais, tendo em vista o poder econômico das partes, bem como a essencialidade do serviço prestado, não caracterizando o enriquecimento sem causa de quaisquer das partes. Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”. 6. Dispositivo: Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto pela autora e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a r. sentença intocada por seus próprios fundamentos. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários que fixo em 10% sobre o valor da condenação, suspensa a exigibilidade, ante o deferimento do pedido de assistência judiciária. É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.